Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749988-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE ICASSATTI HERMANO DA SILVA AGRAVADO: GRILL HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HONORIO PEREIRA DACHI, LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BRAGA DACHI D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator